Tribunal: TJMT
Processo: 1062653-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062653-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLECIO LUIZ PAPPEN - CPF: 428.092.669-72 (RECORRIDO), MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA - CPF: 041.079.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1062653-98.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos
Juizados Especiais.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: CLECIO LUIZ PAPEN.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LIGAÇÃO IRREGULAR NOS CABOS. DISPENSA DE LAUDO TÉCNICO. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), anulou a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 10.909,19 e condenou a recorrente à devolução em dobro do valor pago (R$ 11.179,19), com aplicação de juros e correção monetária pela taxa SELIC, além do pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A empresa pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI desacompanhado de laudo técnico e baseado em fotos e inspeção visual é suficiente para justificar a cobrança por recuperação de consumo; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pela concessionária foi legítima, à luz da legislação setorial e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elaboração de laudo técnico não é exigível quando a irregularidade constatada não incide diretamente sobre o medidor, mas nas ligações externas de cabos ao equipamento, sendo suficiente, nestes casos, a lavratura de TOI e o registro fotográfico da inspeção.

4.

A concessionária observou os requisitos legais previstos nas Resoluções ANEEL nº 456/2000 e nº 414/2010, notificando o consumidor e realizando a inspeção conforme regulamento, o que legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

5.

Comprovada a existência de desvio na entrada de energia e variação substancial no padrão de consumo, está caracterizada a hipótese que permite a cobrança do consumo não registrado, sem que isso configure falha na prestação do serviço ou enseje indenização por dano moral.

6.

Não demonstrada a inexistência do débito pelo consumidor, tampouco comprovada conduta ilícita por parte da concessionária, é de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação de irregularidade na ligação dos cabos ao medidor, acompanhada de TOI e registro fotográfico, é suficiente para justificar a cobrança por recuperação de consumo, sendo dispensável a apresentação de laudo técnico.

2.

É legítima a cobrança de consumo não registrado quando a concessionária comprova a irregularidade conforme os procedimentos regulatórios da ANEEL.

3.

A existência de cobrança baseada em fraude comprovada afasta a ocorrência de dano moral e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 1º, II e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70076678002, 21ª Câmara Cível, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. 21.03.2018; TJMT, N.U. 1001554-97.2019.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o TOI discutido nos autos, bem como, a fatura de recuperação de consumo; condenar a recorrente na
repetição de indébito do pagamento indevido comprovado nos autos de R$ 11.179,19 (onze mil, cento e setenta e nove reais e dezenove centavos) que deverá ser feita de forma dobrada, fixando, desde já, a correção pela taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção a partir da citação; e condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de reclamação cível em que o recorrido questiona a legitimidade da fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 10.909,19 (dez mil, novecentos e nove reais e dezenove centavos).

A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, com a informação de recusa de assinatura do documento, notificação da inspeção via
e-mail
e registros fotográficos da inspeção realizada dando conta da irregularidade no medidor de energia elétrica no imóvel.

Anoto que na hipótese não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim, na ligação dos cabos ao medidor. Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. VARIAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA.
DESVIO DO CONDUTOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL
. (...) 2. Dois são os requisitos indispensáveis às demandas relativas à recuperação de consumo, sendo ônus da Concessionária demonstrá-los: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia, capaz de interferir no seu regular funcionamento, independentemente da apuração da autoria; a variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade.
Constatado o desvio do condutor da fase de entrada, com variação substancial do perfil de consumo, caracterizada está a situação em que devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.
3. Avaliação Técnica. Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1°, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL,
constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao aparelho, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.
(...)”
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível Nº 70076678002, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 21/03/2018)

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, no caso a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo recorrido.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025